Tribunal: TJDFT
Processo: 0701930-94.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701930-94.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ROGERIO PEREIRA DE SOUZA MAIA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Rogério Pereira de Souza Maia (ID no 77696596) contra acórdão desta 2a Turma Criminal que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e deu parcial provimento ao recurso (ID no 77211724). 2. Encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça para, querendo e no prazo legal, apresentar resposta. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 23 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO